Tribunal: TJDFT
Processo: 0728064-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM ADQUIRIDA PELO PROGRAMA AMIGO. ENDOSSO DO BILHETE POR COMPANHIA PARCEIRA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de endosso e validação, pela ré, de passagens aéreas adquiridas, por pontos, no Programa Amigo, vinculado a companhia aérea parceira (Avianca), que se encontra em recuperação judicial, bem como indenização por danos morais. Recurso do autor pleiteando perdas e danos, em razão de alegado descumprimento de contrato.
2 – Contornos fáticos. O autor adquiriu junto à ré cinco passagens, entre março e abril de 2019, por meio do Programa Amigo, vinculado à Companhia Aérea Avianca, para viajar com a família a Portugal. Em 07/06/2019, a ré inseriu uma comunicação oficial em seu site informando que, a partir de 15/6/2019 não poderia aceitar bilhetes emitidos pela Avianca Brasil, que está em recuperação judicial, e pelo Programa Amigo para embarque em seus voos. Ciente de tal informação, o autor ajuizou a presente ação pleiteando que a ré endossasse os bilhetes adquiridos e honrasse o voo contratado, o que foi deferido em decisão liminar, no dia 10/06/2019 (ID. 15728492), e, em tese, cumprido pela ré, em 13/06/2019 (ID. 15728498). Ato contínuo, o autor alega que entrou em contato com a ré para confirmar a validação dos bilhetes e obteve a informação de que esta não ocorrera. Afirma ainda o autor que assim procedeu por diversas vezes e sempre recebia a mesma resposta negativa, que o fez, mesmo de posse de ordem judicial favorável, por receio, desistir da viagem.
3 – Transporte aéreo. Descumprimento de contrato. Ausência de demonstração. A responsabilidade civil da companhia aérea exige a demonstração do descumprimento do contrato. Todavia, no caso, não há como se constatar eventual inadimplemento da ré porque o autor, a despeito de ter decisão judicial ratificando seu direito de viajar, optou por não comparecer ao embarque no dia do voo. Ademais, não produziu prova de que houve, por parte da ré, o descumprimento da obrigação, como a indicação das ligações telefônicas em que obteve a negativa por parte dos prepostos da ré. Logo, ausente a demonstração do descumprimento do contrato, não se acolhe o pleito indenizatório.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

J